Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716276-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE MELO MENDES AGRAVADO: PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR DE MELO MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de rescisão contratual movida contra PARK PREMIUM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A, pela qual condenou o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) por ato atentatório à dignidade da Justiça, por não ter comparecido a audiência virtual de conciliação designada perante o CEJUSC, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que não conseguiu acessar o ambiente virtual onde realizada a audiência de conciliação designada nos autos de origem, pois não admitido seu acesso à sala virtual, mesmo depois de entrar em contato com o CEJUSC, o que foi comunicado no processo por meio de petição, imediatamente após a assentada. Nesse sentido, aduz que “a audiência ocorreu em 10/03/2025 às 13h15, tendo o Recorrente informado nos autos no mesmo dia, às 13h:35 que até as 13h:27 não haviam sidos admitidos na sala de audiência, de modo que em contato direto com o CEJUSC, a servidora Mariana Oliveira de Menezes informou que por vezes a plataforma zoom apresenta problemas e que tal fato deveria ser informado o Juiz da causa, o que foi feito.” Defende que era o maior interessado na realização da audiência de conciliação, pois foi necessário acionar o Poder Judiciário para viabilizar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta mantido com a agravada, no qual consta cláusula de retenção de valores em caso de distrato imotivado do contrato, que reputa abusiva. Apresenta cópias de comunicação de aplicativo de celular entre si e sua advogada, para demonstrar que estavam tentando acesso ao ambiente virtual pelo qual foi realizada a audiência de conciliação, e destaca que “apesar de não ter colacionado aos autos print da tela do link disponibilizado, o Recorrente imediatamente entrou em contato com a vara, de modo que conseguiu individualizar por qual servidor foi atendido e orientado, assim como de modo imediato protocolou petição no processo informando o ocorrido.” Assevera ser injusta e indevida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo ser presumida a boa-fé por parte do agravante e de sua advogada, argumentando que “o não comparecimento da parte Recorrente à audiência de conciliação, por si só, não acarreta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de Justiça, tendo em vista que não resta caracterizado nos autos qualquer comportamento da Recorrente, comissivo ou omissivo, com a intenção de atrapalhar ou retardar a marcha processual, de modo a impedir a devida aplicação da lei pelo Poder Judiciário.” Colaciona jurisprudência e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Preparo regular no ID 71172456. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Destaco que o Código de Processo Civil, em seu artigo 334, § 8o, prevê a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça para a parte que faltar à audiência de conciliação, nos seguintes termos: “§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.” Assim, à parte autora não é lícito deixar de comparecer à audiência de conciliação por mera liberalidade, e, em caso de impossibilidade de comparecimento, deve peticionar ao Juiz a fim de adiar a realização da audiência. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não se constata possível deslealdade processual ou intenção procrastinatória do agravante por falta de participação intencional da audiência de conciliação, havendo evidências de que realmente não logrou acesso ao ambiente virtual pelo qual foi realizado o ato processual. Nesse sentido, verifica-se do ID 228347490, que o agravante peticionou nos autos minutos depois da conclusão da audiência de conciliação, requerendo a redesignação do ato. Justificou que não havia sido aceito seu ingresso na sala virtual do aplicativo eletrônico pelo qual foi realizada a audiência, além de noticiar que durante a assentada sua advogada entrou em contato com o CEJUSC, sendo informada pela servidora de nome Mariana Oliveira de Menezes sobre possíveis problemas no acesso. Também consta do agravo de instrumento cópias de conversas mantidas por aplicativo de celular entre o agravado e sua advogada, que demonstram que estavam de prontidão aguardando a cesso à sala virtual da audiência, no horário designado, e que estavam enfrentando problemas para obter acesso (ID 71171485 - Pag. 7). Nesse contexto, ao menos nessa análise preliminar, não se verifica ausência intencional do agravante e de sua patrona na audiência de conciliação, mas aperente falha eletrônica ou dificuldade técnica para participar do ato processual, de modo que não se mostra justificável a aplicação da sanção tratada no art. 334, § 8o, do CPC. A ausência da parte no ato processual, em uma primeira análise, é justificada por falha nos mecanismos da Justiça, devendo ser observado o disposto no art. 194 do CPC, que impõe ao Poder Judiciário a garantia de acesso das partes às audiências realizadas por meio eletrônico: Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. É necessário considerar, ademais, aparente violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que após o agravante pedir a redesignação da audiência conciliatória, justificando a falta de acesso e o contato para relatar o problema técnico ao CEJUSC, a agravada peticionou nos autos requerendo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, que foi prontamente imposta pelo Juízo de origem, sem oportunizar manifestação ou justificativas por parte do recorrente, e sem requisitar ao CEJUSC informações sobre o alegado problema técnico de acesso à sala virtual da audiência. Some-se a isso que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com amparo no art. 334, § 8o, do CPC, dada a gravidade da sanção processual, pressupõe que a ausência acarrete prejuízo processual, e que a parte, ao ser intimada, seja advertida do risco de sofrer a penalidade, o que não foi observado na hipótese dos autos, como se verifica na decisão de ID 222402497. Coadunando com esses argumentos, confira-se os seguintes precedente jurisprudenciais: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZADO. MULTA AFASTADA. UNIÃO ESTÁVEL. CONCESSÃO DE USO PELO PODER PÚBLICO. CONTEMPORANIEDADE AO RELACIONAMENTO COM A PARTE AUTORA. PROVEITO ECONÔMICO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A MULTA. (...) 3. A ausência injustificada à audiência de conciliação configura ato atentatório a dignidade da justiça, punível com multa. No entanto, a parte deve ser advertida quanto a sanção no ato da intimação (Enunciado 273 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC), a diligência deve ocorrer com pelo menos 20 dias de antecedência (art. 334 do CPC) e indispensável o embaraço ao trâmite processual (precedentes). No caso, não foram observadas tais situações, afastando-se, pois, a punição. (...) (Acórdão 1953934, 0701641-89.2019.8.07.0019, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/01/2025.) PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO COMINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 4. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignada da justiça, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, é indispensável que a parte seja devidamente advertida, no mandado, quanto aos efeitos de sua eventual contumácia, sem a qual não se revela possível a aplicação da sanção. (...) (Acórdão 1797358, 0739159-65.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPROVADA. (...) 4. A sanção prevista nos § § 1o e 2o do art. 77 do CPC, ante a gravidade da sanção, deve ser informada à parte a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa. No caso, a suspeita de que o advogado não mais atua na causa enseja a intimação pessoal do cliente. (...) (Acórdão 1748674, 0722958-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.) Quanto ao mais, também se verifica risco de perecimento de direito caso mantidos os efeitos da decisão agravada, por permitir eventual cobrança pelo fato de ter sido imposto ao agravante o pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo recomendável a concessão do efeito suspensivo postulado no recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator